Tribunal: STF
Processo: MS 38051
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Glória Maria de Araújo em face de ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 4.100/2021-TCU, mediante o qual o ato inicial de aposentadoria da impetrante foi considerado ilegal e recusado o respectivo registro, sob o fundamento de ausência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao tempo rural averbado.



    Reproduzo o relatório da decisão liminar (eDoc. 19), no qual as razões expostas pela impetrante na peça inaugural foram assim sintetizadas: 



    “a) A impetrante passou a compor o quadro dos servidores públicos federais em 13 de abril de 1982, tendo sido admitida, através de concurso público, no cargo de professora auxiliar da Universidade Federal da Paraíba, contratada por tempo indeterminado, em tempo integral e dedicação exclusiva, conforme assentado na CTPS anexada ao presente writ;



    b) permaneceu na função de professora da Universidade Federal da Paraíba por 24 anos, 8 meses e 4 dias, realizando as progressões funcionais e ascendendo de classe dentro da própria autarquia federal, tendo requerido sua aposentadoria em 13 de novembro de 2006, pois já possuía idade e tempo de serviço suficiente para a devida concessão; 



    c) para o cômputo da sua aposentadoria, a impetrante averbou o tempo de serviço prestado em atividades anteriores, seja referente à função de datilógrafa, desempenhada na Prefeitura Municipal de Campina Grande, no ano de 1960 a 1962; seja referente à função de bancária, desempenhada na empresa Cooperativa Agrícola da Borborema LTDA, no ano de 1961 a 1962; bem como na empresa A C. Agra Comércio S.A., no período de 1964 a 1966, onde desempenhava a função de caixa geral; 



    d) Passados 15 anos da concessão da aposentadoria voluntária, precisamente no dia 19 de março de 2021, vem a impetrante ser noticiada, através de ofício da UFPB, de que sua aposentadoria é ilegal e será cessada, argumento de que cômputo do tempo da “atividade rural” que desempenhava não será considerado, salvo a mesma realize o pagamento das contribuições previdenciárias, de forma indenizada;



    e) trata-se de ato eivado de ilegalidade e abuso de poder emanados por autoridade pública, verificados, nesta impetração, no ato do Tribunal de Contas da União que atenta contra direito líquido e certo da impetrante; 



    f) diante do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, restou definido, por esta Corte Suprema, que o prazo decadencial para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados, é de 5 (cinco) anos, contados da chegada do processo à Corte de Contas;



    g) tanto é assim que o debate foi objeto do Tema 445 da sistemática da repercussão geral, em que este Excelso Pretório consignou ser possível aplicar-se o prazo de cinco anos estabelecido pela Lei 9.873/1999, bem como a própria Lei 9.784/1999, que, apesar de não se aplicar diretamente ao caso, pode servir de diretriz para a fixação de prazo razoável aos tribunais de contas. 



    Suscita presente o requisito da urgência, decorrente da suspensão no pagamento dos proventos de aposentadoria da impetrante, gerando prejuízos de ordem moral e material. 



    No mérito, postula a confirmação da liminar, concedendo-se segurança para tornar definitiva as providências requeridas, reconhecendo a legalidade da aposentadoria da impetrante, com o devido registro no TCU.” 



    Em 21/10/21, indeferi a liminar, determinando a intimação da autoridade impetrada para prestar informações, as quais foram juntadas aos autos (eDocs. 29 a 32). 



    Contra o decisum de indeferimento da liminar, a impetrante opôs embargos de declaração, os quais acolhi, sem efeitos infringentes, “apenas para considerar os contracheques juntados aos autos, mantendo, contudo, o indeferimento da liminar” (eDoc. 38). 



    A impetrante opôs novos embargos declaratórios, com pedido de efeito modificativo à decisão liminar (eDoc. 40). 



    Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (eDoc. 45).



    E o relatório. Decido.



    Conforme salientado na decisão constante do eDoc. 38, esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 636.553/RS, paradigma do Tema nº 445 da Repercussão Geral, assentou a tese de que os Tribunais de Contas dispõem do prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    O acórdão do referido julgado recebeu a seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.” (RE nº 636.553/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2020 - grifei). 



    No presente caso, colhe-se das informações e dos documentos apresentados pela autoridade impetrada que o processo de aposentadoria da ora impetrante foi disponibilizado ao Tribunal de Contas da União em 5/7/2017 (eDoc. 31, fl. 1), e a apreciação do ato inicial de aposentadoria se deu mediante o Acórdão 4.100/2021-TCU-1ª Câmara, prolatado em 16/3/2021, antes, portanto, da fluência do prazo quinquenal estabelecido no mencionado paradigma de repercussão geral. 



    Assim, não prospera a alegação da impetrante de que a Corte de Contas da União teria ultrapassado o prazo de cinco anos para verificação de legalidade e registro do ato inicial de aposentadoria. 



    No tocante à suscitada tese de que possui direito adquirido à aposentadoria com contagem recíproca de tempo da atividade rural sem o recolhimento das contribuições previdenciárias, melhor sorte não assiste à impetrante. Vejamos.



    No ato impugnado neste writ, a Corte de Contas considerou ilegal e recusou o registro do ato inicial de aposentadoria da ora impetrante ante a ausência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao tempo rural averbado, tendo determinado à Universidade Federal da Paraíba que orientasse a interessada a optar pelo recolhimento das contribuições do referido período, de forma indenizada, para permanecer aposentada nos moldes em que fora concedida a aposentadoria, conforme disposto na Súmula 268 do TCU, ou poderia optar pela aposentadoria proporcional (eDoc. 13). 



    Acerca da matéria, o Plenário desta Suprema Corte já decidiu, nos autos do MS nº 26.919/DF, ser indispensável, para contagem recíproca do tempo de serviço rural, ter havido o recolhimento das contribuições correspondentes. Colaciona-se a ementa do julgado:



    “APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO – TEMPO DE TRABALHO RURAL – CONTAGEM RECÍPROCA – CONTRIBUIÇÕES. Conforme disposto no § 9º do artigo 201 da Constituição Federal, a contagem recíproca do tempo de serviço rural pressupõe ter havido o recolhimento das contribuições” (MS nº 26.919/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23/5/08). 



    Tal entendimento permanece firme no Tribunal, conforme se verifica dos reiterados precedentes a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – TRIBUNAL DE CONTAS – TEMPO DE TRABALHO RURAL – CONTAGEM – CONTRIBUIÇÃO. Não havendo recolhimento de contribuição, não cabe a contagem do tempo de serviço rural – § 9º do artigo 201 da Constituição Federal. (MS nº 28137, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 18/3/21 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem recíproca de tempo de serviço rural para a aposentadoria no serviço público pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Precedentes: MS 33.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016; MS 28.917, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; MS 28.668, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.06.2014; MS 28.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.01.2011; MS 26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2011. 2. Os precedentes desta Suprema Corte tiveram por fundamento o art. 201, § 9º, da Constituição da República, que tratou, para efeito de aposentadoria, da possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, o qual, embora tenha sido renumerado, constava da redação original da Constituição da República como art. 202, § 2º. 3. In casu, não houve aplicação retroativa da EC 20/1998 ou da Lei 9.528/1997, tendo sido observado o entendimento firmado por esta Corte em relação à aplicação da legislação específica vigente por ocasião do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 4. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU. O simples ato de averbação de tempo de serviço prestado em atividade rural, exarado em âmbito de controle interno do Tribunal de Contas, não atrai a incidência do art. 54 da Lei 9.784/1999 quanto ao pedido de aposentadoria pelo servidor público. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO (MS nº 34.695-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/12/17 - grifei).



     



    “Agravo regimental em mandado de segurança 2. Contagem recíproca do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público. Necessidade de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 28.1067-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/4/16 - grifei).



 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. 1. A decisão agravada teve amparo no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, preceito que autoriza o Relator a negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante desta Corte. 2. O ato de concessão de aposentadoria ostenta natureza complexa, de modo que só se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União. Assim, enquanto não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, não há falar em fluência do prazo do art. 54 da 9.784/99, referente ao lapso de tempo de que dispõe a Administração Pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na aposentadoria e na composição dos respectivos proventos, aspecto a conjurar, na espécie, afronta às garantias do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, bem como aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança. 3. Por desígnio do Constituinte Originário, ratificado pelo Constituinte Derivado, com mera alteração topográfica na Carta Magna, trasladada a norma do art. 202, § 2º, do texto primitivo para o art. 201, § 9º, do atual, o cômputo do tempo de serviço, urbano ou rural, prestado na atividade privada, para fins de aposentadoria no regime próprio (contagem recíproca), pressupõe o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Agravo regimental conhecido e não provido (MS nº 28.917-AgR/DF, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/10/15 - grifei).



    “DECADÊNCIA ADMINISTRAÇÃO PASSAGEM DO QUINQUÊNIO APOSENTADORIA REGISTRO. É impróprio evocar o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 quanto ao processo de registro de aposentadoria. CONTRADITÓRIO APOSENTADORIA REGISTRO. Conforme consta do Verbete Vinculante nº 3 da Súmula do Supremo, o contraditório não alcança o processo de registro de aposentadoria. Ausência, de qualquer forma, da passagem dos cinco anos após o recebimento pelo Tribunal de Contas da União. APOSENTADORIA TEMPO DE TRABALHO RURAL. Sendo o sistema de aposentadoria contributivo, cabe exigir, relativamente ao tempo de serviço rural, a comprovação do recolhimento das contribuições” (MS nº 30.749/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9/10/12 - grifei).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DA APOSENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE PARCELA DENOMINADA OPÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 193 DA LEI N. 8.112/1990 ATÉ 19.1.1995. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA” (MS nº 30.558/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/4/12 - grifei).



    In casu, não tendo a impetrante juntado aos autos prova de contribuição previdenciária correspondente ao período de serviço prestado em atividade rural para a aposentadoria no serviço público, inexiste violação a direito líquido e certo apta a amparar a segurança pleiteada neste mandamus. 



    Ressalte-se que, em sede de mandado de segurança, não há dilação probatória nem se admite juntada posterior de documentos necessários à comprovação da liquidez e certeza do direito alegado.



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes, dentre outros:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição e mérito da impetração. MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUÇÃO. Inviável é abrir-se, no processo revelador de mandado de segurança, fase instrutória.” (MS 28.714, Primeira Turma. Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 26/4/21 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. SAISINE. MÚLTIPLA TITULARIDADE. PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O significado da expressão ‘direito líquido e certo’ que traduz requisito viabilizador da utilização do mandado de segurança obsta revaloração de matéria fática. Precedentes. (MS 24.518, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.04.2004; MS 24488, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.2005). 3. Segurança denegada.” (MS nº 26.531, Tribunal Pleno, Relator o Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/10/20).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. 



    Prejudicada a apreciação dos segundos embargos de declaração opostos em face da decisão liminar (eDoc. 40). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente